Tribunal: STF
Processo: Rcl 88589
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação constitucional. ADI nº 6.002/DF. Súmula Vinculante nº 10. Preclusão da matéria objeto da reclamação. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Inviabilidade. Agravo regimental não provido.

    1. Verifica-se que, no último ato proferido pela autoridade reclamada, não há debate quanto à controvérsia da limitação da condenação ao valor da causa atribuído na petição inicial com fundamento no art. 840, § 1º, da CLT, revelando, assim, que houve a preclusão da matéria objeto da reclamatória.

    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para se reacender debate precluso nos autos originários, tampouco para se substituir recurso não apresentado oportunamente.

    3. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que não revela quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

    4.Agravo regimental não provido.